Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LAUDO PERICIAL. FRAUDE CONFIRMADA. FALSIDADE DA ASSINATURA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DEVER DE COMPENSAR DANO MORAL. VALOR DA COMPENSAÇÃO REDUZIDO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

2. Pela teoria do risco aos contratos bancários o fornecedor é objetivamente responsável pelos danos que tenha causado aos consumidores gerados por falhas na prestação dos serviços inerentes à atividades por este exercidas.

3. É dever do banco agir com segurança, zelo e presteza a fim de impedir que terceiros utilizem-se dos dados pessoais do consumidor, para a realização de empréstimo consignados em seu nome.

4. Apesar de ser difícil a fixação por danos morais, porquanto o sofrimento não pode ser medido em valor monetário, a reparação não pode ser um meio de enriquecimento sem causa, tampouco fixado em valor irrisório, devendo cumprir seu papel compensatório e punitivo, de forma a desestimular comportamentos semelhantes, cabendo ao juiz, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, analisar discricionariamente o sofrimento causado pela conduta da parte ré.

5. Restando razoável e proporcional o valor do arbitramento a título de compensação por dano moral, mantém-se intacto o valor fixado pelo juízo de origem.

6. Recurso conhecido e não provido.